Tribunal: STJ
Processo: 0053078-47.2012.8.13.0034
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2785078 - MG (2024/0412222-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: GIUSEPPE GAZZINELLI SILVA DE BARROS
ADVOGADOS
: LUCIANO SANTOS LOPES - MG074563
DANIELA BARREIROS SOARES - MG210531
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DA
INSURGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO,
INCISO I, DO RISTJ. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Inviável o conhecimento ao agravo em apelo especial, pois não atacada a
incidência do óbice da Súmula 283/STF, nem a falta de cotejo analítico do dissídio
jurisprudencial, em desatenção ao artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ.
2. No agravo manejado contra o juízo de admissibilidade em segundo grau, o
insurgente não se desincumbiu de seu ônus, malferindo o brocardo da dialeticidade,
dada a não impugnação de forma clara, objetiva, eficaz e pormenorizada da decisão
agravada, o que enseja a manutenção da motivação do
rechaçado.
decisum
Incidência da Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
08/05/2025
14/05/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
16 de maio de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA47483842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/05/2025 15:40:08
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: f6b8e76c-5e37-4870-9dba-42fe2f72aa73

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2785078 - MG (2024/0412222-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: GIUSEPPE GAZZINELLI SILVA DE BARROS
ADVOGADOS
: LUCIANO SANTOS LOPES - MG074563
DANIELA BARREIROS SOARES - MG210531
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DA
INSURGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO,
INCISO I, DO RISTJ. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Inviável o conhecimento ao agravo em apelo especial, pois não atacada a
incidência do óbice da Súmula 283/STF, nem a falta de cotejo analítico do dissídio
jurisprudencial, em desatenção ao artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ.
2. No agravo manejado contra o juízo de admissibilidade em segundo grau, o
insurgente não se desincumbiu de seu ônus, malferindo o brocardo da dialeticidade,
dada a não impugnação de forma clara, objetiva, eficaz e pormenorizada da decisão
agravada, o que enseja a manutenção da motivação do
rechaçado.
decisum
Incidência da Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por GIUSEPPE GAZZINELLI SILVA DE
BARROS contra decisão unipessoal que não conheceu do agravo em recurso especial (fls. 715-
722). Eis a ementa do julgado (fl. 715):

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE
INADMISSÃO
DO
APELO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO
DA
INTEGRALIDADE DOS FUNDAMENTOS DO DECISUM AGRAVADO.
AUSÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Documento eletrônico VDA47107382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 28/04/2025 23:17:27
Código de Controle do Documento: a4062a46-2c86-4b87-873d-5e9ccaaaff42

Nas razões do recurso interno (fls. 728-736), assevera o agravante que "a decisão
é claramente equivocada, já que o
que não admitiu o Recurso Especial foi
decisum
fundamentado em apenas dois breves argumentos que, por sua vez, foram adequadamente
rechaçados no Agravo em Recurso Especial, não se podendo falar em incidência da Súmula 283,
do STF" (fl. 730).
Enfatiza que, no apelo especial, se verifica "não só o adequado combate à decisão,
assim como foi apresentado dissídio jurisprudencial adequado" (fl. 731), sendo omisso o juízo de
admissibilidade, "pois não aborda nenhum dos SEIS argumentos constantes do Recurso Especial
apresentado, ou mesmo, pontua a discussão processual trazida a debate nos paradigmas
apontados para o dissídio" (fl. 731).
Argumenta que a decisão ora rechaçada "erra e precisa ser revista pela Turma
Julgadora, porque no Agravo em Recurso Especial não foram apenas 'repetidos' os fundamentos
utilizados no REsp, mas pontuou- se que a dialeticidade foi cumprida" (fl. 732).
Reitera que "o Agravo em Recurso Especial, assim, bateu-se contra a falta de
análise dos fundamentos que já haviam sido apresentados, demonstrando que a dialeticidade foi
cumprida. " (fl. 319).
Diante disso, requer a reconsideração da decisão ou o encaminhamento do feito à
Segunda Turma para que seja dado provimento à presente insurgência interna, culminando com
o processamento do agravo em recurso especial.
A impugnação foi apresentada às fls. 741-743.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Nos termos do explanado na decisão unipessoal ora arrostada, verifica-se que não
foi impugnada a fundamentação vertida para a inadmissão do recurso especial, que se lastreou
em dois motivos distintos e autônomos:
a conclusão da Corte estadual "não foi eficazmente rebatida nas razões
i)
recursais", eis que, "para a ascensão do recurso, não é suficiente a contraposição da parte ao
entendimento exposto pelo Colegiado", pois é preciso apresentar "argumentação sólida, com
fundamentos jurídicos que demonstrem a plausibilidade da alegação de ofensa à legislação e a
necessidade de submissão da questão ao Tribunal de destino", incidindo, "nesse ponto o
Enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal"; e
"os julgados indicados como paradigmas não refletem a especificidade da
ii)
situação dos autos", pois "a Turma Julgadora concluiu que não houve insurgência do recorrente
por meio da via recursal e que não se trata de hipótese de conhecimento da remessa necessária,
circunstâncias não evidenciadas nos acórdãos colacionados nas razões recursais", sendo que,
"sem a necessária correspondência fática, não há como reconhecer a existência de decisões
Documento eletrônico VDA47107382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 28/04/2025 23:17:27
Código de Controle do Documento: a4062a46-2c86-4b87-873d-5e9ccaaaff42

diferentes para questões jurídicas iguais, não se configurando, portanto, a invocada divergência
pretoriana" (fls. 645-646).
Contudo, em sede de agravo em recurso especial (fls. 672-685), o insurgente
deixou de infirmar - especificamente e a contento - os fundamentos da decisão vergastada, eis
que não teceu debate eficaz sobre os pontos supra. De fato, apenas limitou-se a reiterar o
arrazoado no recurso especial e a afirmar a solidez de seus argumentos, enaltecendo que "a lei
processual violada determina que a matéria de ordem pública tem que ser enfrentada, mas o
TJMG não o fez" (fl. 681), sem perpassar pela aplicação do óbice sumular n. 283/STF, somente
enfatizando, por fim, a pertinência dos dissídios apresentados.
Imperioso ressaltar que se mostra incabível invocar genericamente a necessidade
de análise da matéria de ordem pública sem desenvolver explanação pormenorizada para
sustentar tal conclusão, com a declinação de elementos dos autos, pontuados pela Corte local, e a
subsunção dos fatos à norma que entende por violada, nem mesmo se mostra plausível suscitar
vagamente a pertinência dos dissídios apresentados.
Com efeito, relativamente à aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do STF, era
ônus da parte agravante, em contraste, demonstrar em que ponto da petição do recurso especial
há impugnação específica e suficiente acerca do fundamento do acórdão que foi apontado como
não refutado na decisão agravada, de maneira a justificar que não haveria fundamentação
recursal manifestamente deficiente e que os argumentos do aresto teriam sido atacados, em sua
totalidade. Entretanto, essa providência não foi adotada pelo insurgente na hipótese em testilha.
Do mesmo modo, a parte deveria ter indicado o dispositivo legal ao qual foi
atribuída interpretação divergente, bem como deveria ter demonstrado eficazmente a ocorrência
do dissídio jurisprudencial, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os
paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as
soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as
, existindo entre elas similitude de circunstâncias, mas
mesmas premissas fáticas e jurídicas
conclusões jurídicas diametralmente opostas, incumbência não adimplida pela parte.
Dessarte, o insurgente não se desincumbiu de seu ônus, malferindo o brocardo da
dialeticidade, dada a não impugnação de forma clara, objetiva, eficaz e pormenorizada, nas
razões do agravo em recurso especial, da motivação do juízo de admissibilidade realizado pelo
Tribunal de origem. Logo, todos os fundamentos da decisão agravada permanecem hígidos,
produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
Incide, na espécie, o disposto no artigo 932, inciso III, do Código de Processo
Civil e no artigo 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ, os quais estatuem o não conhecimento
do agravo em recurso especial que "não tiver impugnado especificamente os fundamentos da
decisão recorrida".
Também a hipótese atrai o enunciado n. 182 da Súmula do STJ, o qual apregoa
que: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada".
Documento eletrônico VDA47107382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 28/04/2025 23:17:27
Código de Controle do Documento: a4062a46-2c86-4b87-873d-5e9ccaaaff42

A propósito, vejam-se os seguintes julgados desta Corte de Justiça:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO À SÚMULA 182 DO STJ.
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DAS RAZÕES DE DECIDIR.
FUNDAMENTO INSUFICIENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E
284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de Agravo Interno interposto da decisão pela qual conheci
parcialmente do Recurso do agravante para, na extensão conhecida negar-lhe
provimento.
2. Na origem, cuida-se de Ação Civil por Improbidade Administrativa
consistente no direcionamento de procedimento licitatório (leilão) para a
transferência de área municipal correspondente a 534 m2 do imóvel
matriculado sob o n. 9.340 a Gilberto Vitor Maciel e Ordália Pereira, que
contou com o auxílio de Hermes Gonçalves para a condução do certame. Luiz
Antonio da Silva, ora recorrente, foi incurso por dolo (fls. 779, e-STJ) nas
condutas dispostas no inciso I do art. 10 da Lei 8429/1992 e condenado ao
ressarcimento do dano ao erário, bem como ao pagamento de multa civil.
3. As alegações veiculadas em Recurso Especial foram rechaçadas sob os
argumentos a) da ausência de vício de fundamentação; b) da incidência do
Enunciado 7 da Súmula do STJ no que concerne à materialidade da conduta
ímproba; e c) do caráter consequencial da ordem de ressarcimento em relação
à constatação de dano ao erário que, uma vez firmado na origem, também não
poderia ser revisto sem o regresso à prova, vedado neste âmbito.
4. O agravante afirma que a vulneração dos art. 1.022 e 489 do CPC/2015 diz
respeito aos Aclaratórios opostos à sentença, e não ao acórdão proferido pelo
Tribunal a quo. Repisa a inexistência de improbidade e de dano ao erário,
assim como invoca o não cabimento de incidência do Enunciado 7 da Súmula
do STJ.
5. O Recurso nem sequer comporta conhecimento, em vista da ausência de
dialeticidade e da clara dissociação entre as razões de decidir e de recorrer.
6. Primeiro, na decisão vergastada se afasta o conhecimento da suposta
violação dos arts. 10, I e 12, parágrafo único da Lei 8.249/1992 sob o
pressuposto de que, reconhecida a materialidade da conduta ímproba e o dano
ao erário, a reforma de tais pressupostos somente é possível mediante regresso
ao acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado a este Tribunal Superior,
nos termos do Enunciado 7 da Súmula do STJ.
6. Para contornar o óbice referido, caberia à parte agravante desenvolver
argumentos que demonstrassem como seria possível modificar o entendimento
firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo fático-probatório,
esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente consignados no
acórdão proferido e como se dá a subsunção das normas que entende violadas
a referidos fatos. Não basta sustentar que o julgamento do seu apelo demanda
apenas apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas.
7. O recorrente lança mão de argumentos genéricos que poderiam ser
aplicados a qualquer caso concreto e que não tiveram o condão de demonstrar
porque não seria preciso revolver o acervo probatório para aferir as violações
invocadas. No STJ, é firme o entendimento de que, "para o devido
afastamento do verbete da Súmula 7/STJ, compete à defesa não apenas
asseverar que se cuida de revaloração probatória, mas, também, que realize o
devido confronto desse entendimento com as premissas fáticas estabelecidas
Documento eletrônico VDA47107382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 28/04/2025 23:17:27
Código de Controle do Documento: a4062a46-2c86-4b87-873d-5e9ccaaaff42

(EDcl no
na origem, sob pena de não lograr êxito na subida do apelo nobre
AREsp n. 2.357.074/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
5/3/2024
8/3/2024
8. Incide na espécie o Enunciado 182 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp n.
1.229.652/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
,
1/9/2020
DJe de
).
15/9/2020
9. Ademais, uma vez que o Recurso Especial não se presta a atacar os vícios
relativos à sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, e que a decisão
recorrida se remete ao acórdão a quo, especificando a suficiência da prestação
jurisdicional naquela instância, é evidente a deficiência de fundamentação
relativa à superação da suposta ofensa dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, o
que também atrai a incidência dos Enunciados 283 e 284 da Súmula do STF,
por analogia (AgRg no AREsp n. 562.250/GO, Rel. Min. Humberto Martins,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
19/5/2015
5/8/2015
10. Agravo Interno não conhecido.
(AgInt no REsp n. 1.935.445/MG, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/6/2024
28/6/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM,
ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE
NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL, AUTÔNOMOS OU NÃO. ART.
932, III, DO CPC/2015 E SÚMULA N. 182/STJ, POR ANALOGIA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I - Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 182 do
STJ.
II - Nos termos da jurisprudência atual e consolidada desta Corte, incumbe ao
agravante infirmar, especificamente, todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, autônomos ou não, demonstrando o seu
desacerto, de modo a justificar o processamento do recurso, sob pena de não
ser conhecido o agravo em recurso especial (art. 932, III, do CPC vigente).
Nesse sentido: STJ, EAREsp n. 701.404/SC, relator Ministro João Otávio de
Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
DJe de
; AgInt nos EAREsp n. 1.074.493/RS, relatora Ministra
30/11/2018
Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de
; AgInt no AREsp n.
20/8/2019
1.505.281/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.579.338/SP, relator Ministro Sérgio Kukina,
19/12/2019
Primeira Turma, DJe de 1o/7/2020; AgRg nos EAREsp n. 1.642.060/SC,
relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe de
; AgInt nos
16/9/2020
EDcl no AREsp n. 1.693.577/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda
Turma, DJe de
.
17/11/2020
III - No caso, por simples cotejo entre o decidido e as razões do agravo em
recurso especial, verifica-se a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão que, em 2o Grau, inadmitira o recurso especial, o que
atrai a aplicação do disposto no art. 932, III, do CPC/2015, bem como do teor
da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça, por analogia.
IV - A mera "alegação de suposta usurpação de competência desta Corte, por
si só, não é suficiente para cumprir com o dever de impugnação dos
fundamentos de inadmissibilidade do Recurso Especial" (STJ, AgInt no
AREsp n. 2.098.383/BA, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador
Federal convocado do Trf5), Primeira Turma, DJe de
), já que é
17/8/2022
Documento eletrônico VDA47107382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 28/04/2025 23:17:27
Código de Controle do Documento: a4062a46-2c86-4b87-873d-5e9ccaaaff42

firme o entendimento na Corte Superior, no sentido de que incumbe à
Presidência do Tribunal de origem realizar o juízo de admissibilidade do
recurso, inclusive, em relação aos pressupostos constitucionais e específicos
concernentes ao mérito recursal, sem que isso implique usurpação da
competência do STJ. Precedentes.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 1.492.020/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/9/2024
6/9/2024

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ATAQUE DE MANEIRA
GERAL E ABSTRADA, PELO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, DA
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE PROFERIDA PEL TRIBUNAL DE
ORIGEM. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS. SÚMULA 182 DO STJ.
1. O agravante discute a aplicação do Tema 1.075 do STJ, contudo esta Corte
não pode examinar questões cujo seguimento foi negado pelo Tribunal de
origem (art. 1.030, I, "b", do CPC).
2. Vale lembrar que, ao apreciar a Questão de Ordem no Ag 1.154.599/SP
(Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, DJe de 12.5.2011), a Corte Especial do STJ
"firmou o entendimento de que não cabe agravo de instrumento contra decisão
que nega seguimento a recurso especial com base no art. 543-C, § 7o, inciso I,
do CPC". Dessa forma, qualquer impugnação a tese amparada em Recurso
Repetitivo, como no caso sub judice, deve ser alinhavada por meio da
interposição de Agravo Interno na instância ordinária.
3. No caso, observa-se que a decisão que negou seguimento ao Recurso
Especial está embasada na diretriz firmada no Recurso Especial Repetitivo
1.878.854/TO (Tema 1.075/STJ). Assim, incabível o questionamento
apresentado nesta oportunidade.
4. Por outro lado, o agravante, mais uma vez, elabora sua impugnação de
forma genérica e abstrata, sem expor os motivos que justifiquem a
inaplicabilidade da Súmula 282 do STF pela Presidência do Tribunal de
origem.
5. É ônus do agravante demonstrar o desacerto da decisão agravada, não se
mostrando suficiente a impugnação genérica dos fundamentos nela adotados.
Ademais, cumpre destacar que a referida orientação é aplicável também aos
Recursos interpostos pela alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição
Federal de 1988.
6. Aplica-se a Súmula 182/STJ ao Agravo em Recurso Especial que não
refuta, de maneira específica, os fundamentos da decisão de admissibilidade
proferida pelo Colegiado a quo.
7. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.589.763/GO, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
22/8/2024

EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESNECESSIDADE DE
IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS CAPÍTULOS AUTÔNOMOS E/OU
INDEPENDENTES DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 182/STJ.
1. A regra da dialeticidade - ônus do recorrente de apresentar os fundamentos
de sua irresignação - constitui reflexo do princípio constitucional do
contraditório e da necessária interação dialógica entre as partes e o magistrado,
revelando-se como a outra face da vedação do arbítrio, pois, se o juiz não pode
Documento eletrônico VDA47107382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 28/04/2025 23:17:27
Código de Controle do Documento: a4062a46-2c86-4b87-873d-5e9ccaaaff42

decidir sem fundamentar, "a parte não pode criticar sem explicar" (DOTTI,
Rogéria. Todo defeito na fundamentação do recurso constitui vício insanável?
Impugnação específica, dialeticidade e o retorno da jurisprudência defensiva.
In: NERY JUNIOR, Nelson; ALVIM, Teresa Arruda; OLIVEIRA, Pedro
Miranda de [coord.]. Aspectos polêmicos dos recursos cíveis e assuntos afins.
Volume 14 [livro eletrônico]. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018).
2. Tal dever de fundamentação da pretensão de reforma do provimento
jurisdicional constitui requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos,
que se enquadra na exigência de regularidade formal.
3. Nada obstante, via de regra, é possível eleger, em consonância com o
interesse recursal, quais questões jurídicas - autônomas e independentes -
serão objeto da insurgência, nos termos do artigo 1.002 do CPC de 2015.
Assim, "considera-se total o recurso que abrange 'todo o conteúdo impugnável
da decisão recorrida', porque toda ela pode não ser impugnável; e parcial o
recurso que, por abstenção exclusiva do recorrente, 'não compreenda a
totalidade do conteúdo impugnável da decisão'" (ASSIS, Araken de. Manual
dos recursos [livro eletrônico]. 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil,
2021).
4. O citado dispositivo legal - aplicável a todos os recursos - somente deve ser
afastado quando há expressa e específica norma em sentido contrário, tal como
ocorre com o agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso
especial, tendo em vista o mandamento insculpido no artigo 253, parágrafo
único, inciso II, alínea "a", do RISTJ, segundo o qual compete ao relator não
conhecer do agravo "que não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida".
5. Sobre a aludida modalidade de recurso - agravo do artigo 544 do CPC de
1973, atualmente disciplinado pelo artigo 1.042 do CPC de 2015 -, a Corte
Especial fixou a orientação no sentido de ser inafastável o dever do recorrente
de impugnar especificamente todos os fundamentos que levaram à inadmissão
do apelo extremo, não se podendo falar, na hipótese, em decisão cindível em
(EAREsps 701.404/SC, 746.775/PR e
capítulos autônomos e independentes
831.326/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.9.2018, DJe
30.11.2018).
6. Como se constata, essa orientação jurisprudencial se restringe ao Agravo
em Recurso Especial (AREsp) - ante a incindibilidade da conclusão exarada
no juízo prévio negativo de admissibilidade do apelo extremo -, não
alcançando, portanto, o Agravo Interno no Recurso Especial (AgInt no REsp)
nem o Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial (AgInt no AREsp),
haja vista a possibilidade, em tese, de a decisão singular do relator ser
decomposta em "capítulos", vale dizer unidades elementares e autônomas do
dispositivo contido no provimento jurisdicional objeto do recurso.
7. A autonomia dos capítulos da sentença - lato sensu - apresenta dois
significados: (i) o da possibilidade de cada parcela do
ser objeto de
petitum
um processo separado, sendo meramente circunstancial a junção de várias
pretensões em um único processo; e (ii) o da regência de cada pedido por
pressupostos próprios, "que não se confundem necessariamente nem por
inteiro com os pressupostos dos demais" (DINAMARCO, Cândido Rangel.
Capítulos de sentença. São Paulo: 2002, Malheiros, pp. 43-44).
8. O renomado autor aponta, ainda, a possibilidade de a decisão judicial conter
"capítulos independentes" e "capítulos dependentes". Nessa perspectiva,
destaca que a dependência entre capítulos sentenciais se configura: (i) quando
constatada relação de prejudicialidade entre duas pretensões, de modo que o
Documento eletrônico VDA47107382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 28/04/2025 23:17:27
Código de Controle do Documento: a4062a46-2c86-4b87-873d-5e9ccaaaff42

julgamento de uma delas (prejudicial) determinará o teor do julgamento da
outra (prejudicada); e (ii) entre o capítulo portador do julgamento do mérito e
aquele que decidiu sobre a sua admissibilidade (DINAMARCO, Cândido
Rangel. Op. cit., pp. 44-46).
9. Diante desse contexto normativo e doutrinário, deve prevalecer a
jurisprudência desta Corte no sentido de que a ausência de impugnação, no
agravo interno, de capítulo autônomo e/ou independente da decisão
monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em
recurso especial - apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não
atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ.
10. Ressalte-se, contudo, o dever da parte de refutar "em tantos quantos forem
os motivos autonomamente considerados" para manter os capítulos decisórios
objeto do agravo interno total ou parcial (AgInt no AREsp 895.746/SP, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9.8.2016,
DJe 19.8.2016).
11. Embargos de divergência providos para afastar a aplicação da Súmula 182
/STJ em relação ao agravo interno, que deve ser reapreciado pela Primeira
Turma desta colenda Corte.
(EREsp n. 1.424.404/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, julgado em
, DJe de
.)
20/10/2021
17/11/2021

Por fim, registre-se que o entendimento do Pretório Excelso oriundo de
repercussão geral (Tema 1.199/STF) possui efeito vinculante e se aplica aos feitos não
alcançados pela coisa julgada (AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.849.162/RO, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
12/8/2024
20/8/2024
Nada obstante, sobressai dos autos a ausência de recurso do réu contra a sentença
(fls. 370 e 484),
condenatória
com certificação à fl. 383, razão pela qual a coisa julgada já se
.
aperfeiçoou quanto a ele
Ademais, acrescente-se que sequer o Ministério Público se insurgiu nesta
contra o não conhecimento da remessa necessária em segundo grau, motivo
Superior Instância
pelo qual, muito embora o objeto recursal seja oriundo de aresto que manteve o não
conhecimento da remessa necessária, não é hipótese de sobrestamento pelo Tema 1.284/STJ
("Definir se a vedação ao reexame necessário da sentença de improcedência ou de extinção do
processo sem resolução do mérito, prevista pelos art. 17, § 19o, IV c/c art. 17-C, § 3o, da Lei de
Improbidade Administrativa, com redação dada pela Lei 14.230/2021, é aplicável aos processos
em curso"), uma vez que não se discute nestes autos a incidência ou não da vedação ao reexame
necessário da sentença, nos termos da Lei n. 14.230/21, aos processos em curso.
À vista do exposto,
provimento ao agravo interno.
nego
É como voto.
Documento eletrônico VDA47107382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 28/04/2025 23:17:27
Código de Controle do Documento: a4062a46-2c86-4b87-873d-5e9ccaaaff42

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.785.078 / MG
Número Registro: 2024/0412222-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00530784720128130034 10034120053078010 530784720128130034
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GIUSEPPE GAZZINELLI SILVA DE BARROS
ADVOGADOS : LUCIANO SANTOS LOPES - MG074563
DANIELA BARREIROS SOARES - MG210531
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GIUSEPPE GAZZINELLI SILVA DE BARROS
ADVOGADOS : LUCIANO SANTOS LOPES - MG074563
DANIELA BARREIROS SOARES - MG210531
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/05/2025
14/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA47458831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:37:22
Código de Controle do Documento: 92925936-b3d4-4731-99f4-3fec06bbf126

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47458831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:37:22
Código de Controle do Documento: 92925936-b3d4-4731-99f4-3fec06bbf126